Tribunal: TJMT
Processo: 1011905-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011905-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), F4 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.224.435/0001-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), EDERSON LOPES LUZ - CPF: 788.170.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011905-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
F4 TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por F4 Transportes Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – SICO. A decisão agravada acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da execução apenas quanto ao contrato nº 38172-7 (Sicoobcard Mastercard Empresarial PJ), mantendo a higidez das demais cédulas de crédito bancário (nºs 297468 e 297981). A agravante sustenta ausência de certeza e liquidez nos títulos remanescentes, por suposta insuficiência documental, e alega violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, requerendo o acolhimento integral da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os títulos remanescentes à exceção parcial de pré-executividade carecem de liquidez e certeza por ausência de documentação essencial; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal na decisão que manteve parcialmente a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, cabível apenas quando presentes matérias de ordem pública ou dispensáveis de dilação probatória, desde que documentadas nos autos.

O art. 783 do CPC exige que a execução funde-se em título certo, líquido e exigível, sendo que o art. 784, III, reconhece como título executivo o instrumento particular assinado por duas testemunhas.

A análise do Juízo de origem demonstrou que parte dos títulos estava desprovida dos requisitos legais, mas identificou, com base nos documentos anexos, elementos suficientes para subsistência parcial da execução.

A ausência de cláusula expressa de capitalização de juros pode justificar revisão do cálculo, mas não implica, por si só, inexigibilidade do débito.

A documentação constante dos autos permite a continuidade da execução quanto às cédulas 297468 e 297981, sendo eventual controvérsia sobre encargos passível de apuração em sede própria.

Não se verifica violação ao contraditório ou ao devido processo legal, pois a decisão agravada analisou fundamentadamente as provas e garantiu à parte o exercício de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade pode ser acolhida parcialmente, mantendo-se a execução quanto aos títulos que apresentem suporte documental mínimo à sua liquidez e certeza.

A ausência de cláusula expressa de capitalização de juros justifica a revisão do cálculo, mas não invalida automaticamente o título executivo.

A análise da higidez do título na fase inicial da execução não configura violação ao contraditório ou ao devido processo legal quando amparada em documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 1.015, II; CC, arts. 333, 474 e 475.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1046540-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011905-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
F4 TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
F4 TRANSPORTES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004049-38.2024.8.11.0004, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICO,

julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade da execução apenas em relação à proposta de adesão ao Sicoobcard Mastercard Empresarial PJ (Contrato nº 38172-7).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que as demais cédulas de crédito bancário (nºs 297468 e 297981) também carecem de liquidez e certeza, uma vez que a execução não foi instruída com documentos essenciais, como planilhas de evolução dos débitos e extratos bancários.

Alega, ainda, violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução até o julgamento final do presente agravo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, para que seja acolhida totalmente a exceção de pré-executividade.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 280640885.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 285704888, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo, adequado à hipótese do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, e está instruído com os documentos indispensáveis, motivo pelo qual merece ser conhecido.

No mérito, não assiste razão à agravante.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, voltado à arguição de matérias de ordem pública ou que prescindam de dilação probatória, desde que presentes elementos documentais nos autos que permitam sua imediata apreciação.

No caso vertente, o Juízo
a quo,
examinando a documentação constante dos autos, acolheu parcialmente a insurgência da executada, reconhecendo que parte dos créditos carecia dos atributos de certeza e liquidez, mantendo, no entanto, a higidez dos demais, quanto aos quais havia suporte documental apto à instrução do feito executivo.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, no art. 783, que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
.

Complementa o art. 784, III, do mesmo diploma que o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.

Assim, é imprescindível que o exequente apresente, juntamente com a petição inicial, documentação que evidencie não apenas a existência da dívida, mas também sua forma de apuração e atualização.

É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a capitalização de juros, especialmente a mensal, somente é admissível se houver expressa previsão contratual, não sendo suficiente a simples menção à taxa anual superior ao duodécuplo da taxa.

No caso concreto, os contratos acostados aos autos demonstram, em parte, a origem dos débitos cobrados e os critérios utilizados para apuração do montante exequendo.

A ausência de cláusula expressa de capitalização de juros pode ensejar a revisão da forma de cálculo, mas não tem o condão, por si só, de invalidar a integralidade do contrato ou de torná-lo inexigível. Tal circunstância, inclusive, já foi reconhecida pelo juízo singular, que afastou a execução quanto à parcela dos créditos que careciam de comprovação de liquidez e certeza.

A pretensão da executada de ver reconhecida a inexigibilidade total da dívida, por ausência de documentos hábeis, não se sustenta diante da documentação apresentada pelo exequente, cuja análise revela elementos mínimos de idoneidade aptos a ensejar o prosseguimento da execução de parte dos valores cobrados.

Eventual inconformismo quanto à composição dos encargos pode ser dirimido nos próprios autos executivos por meio da impugnação ao cumprimento de sentença ou por ação revisional própria, não sendo cabível, neste momento, a desconstituição integral do título executivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS)- EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1 .061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução.

O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto .

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046540-17.2022 .8.11.0041, Relator. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que, com fundamentação suficiente, amparada na análise minuciosa dos elementos documentais, reconheceu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025